Tribunal: TJDFT
Processo: 0033580-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0033580-93.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERIVAN LUCIANO DA SILVA DECISÃO 1. O exequente, Distrito Federal, agrava da decisão da Vara de Execução Fiscal que determinou a exclusão de 80% dos encargos de 10% referentes a honorários advocatícios da CDA, para execução em juízo próprio com recolhimento de custas, por se tratar de verba de natureza privada. 2. A questão, suscitada em milhares de execuções, foi submetida a julgamento pela Câmara de Uniformização desta Corte, Proc. 0014857-26.2016.8.07.0000, que firmou a seguinte tese: EMENTA PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR No 4/94. NATUREZA JURÍDICA DO ENCARGO DE 10%. COBRANÇA CONJUNTA COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESMEMBRAMENTO. EXECUÇÃO ESPECÍFICA. DESTINAÇÃO DO VALOR COBRADO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. PROLIFERAÇÃO DE DECISÕES IDÊNTICAS. SOLUÇÕES DISTINTAS. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. (...). II - Os encargos da dívida ativa são cobrados em juízo pela Fazenda Pública, pois o ente político (e não o advogado público integrante de seus quadros funcionais) é o credor da verba, ainda que, uma vez obtida em juízo a satisfação da dívida ativa, o Distrito Federal tenha legalmente optado por repassar aos seus servidores (procuradores públicos) parcela do produto obtido com a satisfação da CDA (qual seja, a parte referente aos encargos nela incluídos), nos termos da Lei 5.369/2014 e art. 42 do CTDF. III - O encargo de 10% do valor do crédito inscrito em dívida ativa, previsto no art. 42, §§ 1o e 2o da Lei Complementar n.o 4/94, não perde a natureza de encargo pelo fato de, após arrecadado pelo titular (ente público), ser destinado aos advogados públicos do Distrito Federal. IV - O encargo do art. 42 da CTDF, executado em conjunto com o crédito tributário pelo rito das execuções fiscais, nos termos do art. 39, § 4o da Lei 4.320/64 e do art. 2o, §§ 1o e 2o da LEF, ainda que não tenha natureza tributária é receita pública que Pode ser inscrita em dívida ativa. V - A Vara de Execuções Fiscais do DF é competente para execução da totalidade do encargo de 10% previsto no art. 42, § 2o, do CTDF. VI - Julgou-se procedente o IDR. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento. Prejudicados os IDR n.o 2016 00 2 012014-9 e 2016 00.2 012253-0. (Ac. 989.098, Des. José Divino, julgado em 2016). Houve recurso para o STJ (REsp.1.710.938), que, todavia, não o conheceu: EMENTA TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IRDR. ENCARGOS INCLUÍDOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STF. I - O presente recurso decorre de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, instaurado pelo TJDFT, diante da repetição de recursos com julgamentos divergentes decorrentes de reiteradas decisões do juízo da Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal. II - A controvérsia surgida nas referidas decisões diz respeito às modificações determinadas pela Lei Complementar Distrital n. 904/2015, no Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital n. 4/1994) e na Lei Distrital n. 2.605/2000, quanto à distribuição do valor correspondente a 10% de acréscimo sobre as execuções da dívida ativa do Distrito Federal. III - No acórdão recorrido, julgado sob o rito do Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas - IRDR, o Tribunal a quo entendeu, em suma, que, a despeito de o GDF ter optado por repassar aos procuradores públicos parcela do valor obtido com a satisfação da CDA, ou seja, a parte referente aos encargos nela incluídos, de acordo com a Lei Distrital n. 5.369/2014 e o Código Tributário do Distrito Federal, tal parcela não perde a natureza tributária, sendo a Vara de Execuções Fiscais do DF competente para a execução da totalidade do encargo de 10% previsto no art. 42, §2o do Código Tributário do Distrito Federal. IV - No presente recurso especial, o recorrente aponta violação do art. 39, §2o da Lei n. 4.320/64 e art. 2o, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/1980. V - Sustenta-se, em síntese, que o mencionado valor, ou seja, 10% sobre o valor da execução, por ser destinado ao advogado público, não se classifica como dívida ativa não tributária, razão pela qual não deve ser executado pelo procedimento da Lei 6.830/1980, o que implicaria no afastamento da competência da vara de execuções fiscais. VI - Apresentadas contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido. Como o julgamento meritório ocorreu no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR, o recurso especial vinculado foi processado como Representativo da Controvérsia, a teor do art. 256-H, do RISTJ. VII - Neste contexto, o Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes encaminhou o feito ao Ministério Público Federal, para o fim do art. 256-B, II, do RISTJ (fls. 917-919). VIII - O Ministério Público Federal opinou pela admissão do recurso especial como representativo da controvérsia (fls. 921-927). IX - Retornando os autos ao Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, conforme o art. 256-C, do RISTJ, substituindo o Presidente do STJ, por delegação do Plenário, realizou-se a análise precária formal do presente recurso, sendo o feito encaminhado ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP, para os fins do art. 256-D do RISTJ (fls. 930-933). X - Em decisão monocrática não se conheceu do recurso especial e com fulcro no art. 256-E, I, do RISTJ, rejeito-se a indicação do recurso como representativo da controvérsia devido a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade". XI - Como explicitado, a questão se desenvolve em torno da natureza jurídica do encargo previsto em normas do Distrito Federal, especificamente, as Leis Distritais ns. 2.605/2000 e 5.369/2014 e as Leis Complementares Distritais ns. 4/1994 e 904/2015. XI - Nesse panorama, verificando que o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, observa-se a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: AgInt no AREsp 970.011/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 24/5/2017; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 4.111/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 12/11/2014. XII - Gize-se, por oportuno, que a hipótese dos autos é diversa daquela que está sendo analisada no REsp n. 1.521.999/SP e REsp 1.525.388/SP, aludidos na decisão de fls. 930-933, uma vez que naqueles recursos, os quais estão sendo julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a questão é a definição da natureza jurídica do encargo pecuniário previsto no art. 1o do Decreto-Lei 1.025/69, para fins de classificá-lo como crédito privilegiado ou crédito quirografário no concurso de credores na falência. XIII - Agravo interno improvido. (T2, AgInt no REsp. 1.710.938, Min. Francisco Falcão, 2019). Com o trânsito em julgado do recurso constitucional – em 07/02/2020 -, o acórdão do IRDR enquadra-se no disposto no CPC 927, III, e 985, I. Incumbe, pois, ao relator dos demais recursos então sobrestados aplicar a tese definida no IRDR, segundo o CPC 932, V, “c”. No caso, é desnecessária a intimação para contrarrazões, uma vez que não está aperfeiçoada a relação processual, haja vista que ainda não houve citação na execução fiscal. A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (T 1, AgInt no REsp. 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Certamente, não fica prejudicada a faculdade que assiste ao executado de demonstrar ao Juízo a quo eventual distinção entre o caso presente e o paradigma. Por fim, conforme o STJ 189, “é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”. Logo, o CPC 932, V, “a” – citado acima -, também autoriza o provimento agravo pelo relator, quando a decisão recorrida contrariar Súmula do STJ. 3. Posto isso, provejo o agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da execução fiscal tal como ajuizada, com a total inclusão do encargo de 10% previsto no CTDF 42, §2o, independentemente da (desnecessária) intervenção do Ministério Público. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 22 de julho de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR